Tribunal: TJMT
Processo: 1015198-20.2024.8.11.0040
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015198-20.2024.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA DO CARMO ANDRADE - CPF: 899.613.821-53 (AGRAVANTE), GEORGE HIDASI FILHO - CPF: 021.887.111-22 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), MARIA DO CARMO ANDRADE - CPF: 899.613.821-53 (AGRAVADO), GEORGE HIDASI FILHO - CPF: 021.887.111-22 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR
.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL
.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO DO BANCO E JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS
.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR OFENSA AO ART. 489, § 1º, DO CPC
.
INOCORRÊNCIA
. DECISÃO MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Agravo Interno interposto p
or
consumidora
em virtude
decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Apelação da instituição financeira, reformou a sentença e julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Anulatória c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, declarando prejudicado o
A
pelo da
A
utora
/Agravante
.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Definir
se
: (i) a decisão monocrática
é nula
por
falta
de fundamentação; (
ii
) é válid
o o contrato
eletrônic
o
de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável; (
iii
) há prova suficiente da liberação dos valores; e (
iv
)
há provas de
vício de consentimento ou
ofensa
ao dever de informação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não há ofensa ao art. 489, § 1º, do CPC quando a decisão enfrenta de forma fundamentada as teses centrais deduzidas pelas partes, ainda que não examine individualmente todos os argumentos apresentados.

4.
É
válido o contrato
eletrônic
o
firmad
o
por meio diverso da certificação ICP-Brasil, nos termos do art. 10, § 2º, da MP nº 2.200-2/2001, quando presentes elementos aptos a indicar autoria e integridade do documento.

5.
A juntada de termo de adesão com autorização expressa para Reserva de Margem Consignável, aliada à dinâmica contratual e aos descontos posteriores no benefício previdenciário, evidencia a regularidade do negócio jurídico.

6.
A inversão do ônus da prova não dispensa o consumidor da produção de prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado, inclusive quanto à inexistência de liberação dos valores.

7.
A previsão contratual clara acerca da natureza do cartão de crédito consignado, somada à utilização prolongada do contrato e ao decurso significativo de tempo até o ajuizamento da demanda, afasta a alegação de vício de consentimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese
de julgamento
:
“
É
válido o contrato
eletrônic
o
de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável quando comprovada a autorização expressa, a disponibilização do crédito e a inexistência de vício de consentimento
.”

_________

Jurisprudência relevante
citada
:
STJ,
AREsp
2.377.725/SP, Quarta Turma, rel. Min. Raul Araújo, j. 16/12/2025
; e
AgInt
no
AREsp
2.783.589/RJ, Quarta Turma, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 24/11/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se
de Recurso de Agravo Interno interposto por
Maria do Carmo Andrade
em virtude da decisão de Id. 330309885, que deu provimento ao Apelo interposto
pelo Banco BMG S.A.
, reformou a sentença e julgou improcedentes os pedidos formulados pela Agravante na
Ação Anulatória c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
e, de outro
norte
, julgou prejudicado o seu Recurso de Apelação.

A Agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática deve ser anulada ou reformada, por
ofensa
ao art
igo
489, § 1º, do Código de Processo Civil,
sob o
fundamento de que
o
decisum
está fundado
em premissas fáticas inexistentes e em prova insuficiente
.

Alega que não
há prova
válida d
o negócio jurídico
, pois a assinatura eletrônica reputada válida
na decisão
não permite
sua
identificação inequívoca.

Afirma
não há
certificado digital, metadados técnicos, logs auditáveis ou qualquer mecanismo independente de verificação de autoria, tratando-se de documentação unilateral produzida pela instituição financeira, sem aptidão probatória

Aduz
que
também
não há prova da liberação dos valores, uma vez que o documento apresentado pelo
Ba
nco consiste apenas em
print
de tela interna de sistema, desprovido dos elementos mínimos de um comprovante de transferência bancária, como identificação das instituições envolvidas, conta de destino, valor, data, horário ou código de rastreamento.

Acrescenta que
nos autos também não há
extrato bancário
que demonstre
o ingresso de qualquer quantia em sua conta
.

Reitera o argumento de que houve
vício de consentimento e
ofensa
ao dever de informação,
pois
jamais foi esclarecida de que estaria contratando cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, e não empréstimo consignado tradicional.

Assevera
sua condição de consumidora idosa, beneficiária previdenciária e
hipervulnerável
, circunstância que e
xige
maior rigor na análise da regularidade
do negócio jurídico.

Requer
o provimento do Agravo Interno, para que seja reformada a decisão monocrática, com o restabelecimento da sentença de primeiro grau ou, subsidiariamente,
reconhecida a
inexistência de relação jurídica, com restituição do indébito e majoração da indenização por danos morais
.

Contraminuta do Banco BMG no Id. 341728899.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Maria do Carmo Andrade

interpôs este Recurso
com o intuito de
reformar ou anular a decisão
em que provi
o Apelo interposto
pelo
Banco BMG S.A.
, reform
ei
a sentença e julg
uei
improcedentes os pedidos formulados na Ação Anulatória c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais e, de outro
norte
, julg
uei
prejudicado o seu Recurso de Apelação.

A Recorrente alega
ofensa ao artigo 489, § 1º, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que o
decisum
está fundado em premissas fáticas inexistentes e em prova insuficiente.

A
duz
que não há prova válida do negócio jurídico, pois a assinatura eletrônica reputada válida na decisão não permite sua identificação inequívoca.

Afirma não há certificado digital, metadados técnicos, logs auditáveis ou qualquer mecanismo independente de verificação de autoria, tratando-se de documentação unilateral produzida pela instituição financeira, sem aptidão probatória

Argumenta
que também não há prova da liberação dos valores, uma vez que o documento apresentado pelo Banco consiste apenas em
print
de tela interna de sistema, desprovido dos elementos mínimos de um comprovante de transferência bancária, como identificação das instituições envolvidas, conta de destino, valor, data, horário ou código de rastreamento.

Acrescenta que nos autos também não há extrato bancário que demonstre o ingresso de qualquer quantia em sua conta.

Reitera o argumento de que houve vício de consentimento e ofensa ao dever de informação, pois jamais foi esclarecida de que estaria contratando cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, e não empréstimo consignado tradicional.

Assevera sua condição de consumidora idosa, beneficiária previdenciária e
hipervulnerável
, circunstância que exige maior rigor na análise da regularidade do negócio jurídico.

Inicialmente, afasto a alegada nulidade por ofensa ao art
igo
489, § 1º, do Código de Processo Civil.

Diferente do exposto pela Recorrente, na
decisão agravada
forma enfrentados
, de forma expressa, as teses centrais deduzidas na Apelação
.

Com efeito,
analis
ou-se
a natureza da relação de consumo, a distribuição do ônus da prova, a validade da contratação eletrônica, a existência de autorização para Reserva de Margem Consignável – RMC, o recebimento de valores e, ainda, o lapso temporal decorrido até o ajuizamento da demanda, concluindo
-se
, a partir desses elementos, pela regularidade do negócio e pela inexistência de vício de consentimento.

Não se identifica, portanto, decisão desprovida de fundamentação
.

Aliás, consoante o STJ:

(...) N
ão configura ofensa ao art. 489 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.

(
AREsp
n. 2.377.725/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025
).

Superada a preliminar, no mérito, o Agravo Interno
não comporta provimento.

Conforme já exposto
, consta dos autos Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, com autorização para desconto em folha e Reserva de Margem Consignável – RMC, firmado por meio eletrônico, com elementos de autenticação (registro de geolocalização e autenticação por
selfie
), o que se mostra suficiente, no caso concreto, para demonstrar a formalização do ajuste.

A
Medida Provisória n. 2.200-2/2001, em seu art
igo
10, § 2º, admite a validade de outros meios de comprovação eletrônica da autoria e integridade de documentos, ainda que não certificados pela ICP-Brasil, desde que
aceitos pelas partes ou por quem a eles se opõe. Logo, a
falta
de certificação ICP-Brasil, por si só, não conduz à
nulidade
do instrumento, quando presentes elementos aptos a indicar a autoria e a integridade do documento, tal como verificado no conjunto probatório considerado na decisão agravada.

Do mesmo modo,
não procede
o argumento da Agravante de que não há prova
de liberação do numerário.

A
instituição financeira
juntou
comprovante de transferência bancária atinente ao saque realizado por meio do cartão consignado, o que, associado à própria dinâmica do contrato e aos descontos subsequentes no benefício previdenciário, reforça a conclusão de efetiva disponibilização do crédito, afastando a tese de contratação inexistente.

A
demais, não se pode esquecer que de acordo com a Corte Superior,
“a
inversão do ônus da prova não exime o autor de produzir prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito, sendo ônus que subsiste mesmo nas relações de consumo.
”

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.783.589/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 27/11/2025)
e, neste caso, a Agravante não juntou qualquer extrato bancário para comprovar que o valor do mútuo não foi depositado em sua conta bancária.

No que tange ao alegado vício de consentimento e
ofensa
ao dever de informação,
melhor sorte não assiste à Recorrente.

Na
decisão agravada destacou
-se
que o Termo de Adesão contém cláusula expressa autorizando, de forma irrevogável e irretratável, a Reserva de Margem Consignável, destinada ao desconto mensal do valor correspondente ao pagamento mínimo da fatura do cartão, com a forma de amortização própria e característica rotativa da modalidade.

A existência de previsão contratual clara quanto à natureza da operação, somada à disponibilização do crédito e à manutenção dos descontos por
período considerável, não autoriza, no caso, concluir que a consumidora tenha aderido ao ajuste sem ciência mínima do conteúdo essencial do negócio.

Registro, ainda, que o ajuizamento da demanda aproximadamente dois anos após a
realização do negócio e depois de
sucessivos descontos, constitui circunstância relevante na formação do convencimento, por evidenciar prolongada aquiescência com a operacionalização do contrato, aspecto que

foi considerado como elemento adicional a afastar
o argumento da Agravante.

Com o exposto, não constato motivos
para altera
r
o entendimento anteriormente firmado,
motivo pelo qual
desprovejo o Agravo Interno
e mantenho
hígida a decisão monocrática que
proveu
ao Apelo do Banco, julgou improcedentes os pedidos iniciais e declarou prejudicado o Recurso de Apelação de Maria do Carmo Andrade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026